Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-88.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005024-88.2023.8.11.0006
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
01. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.
02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.
03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).
04. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).
05. O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida.
06. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b”).
07. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005024-88.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLEF BISPO MACEDO - CPF: 053.822.151-89 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

01. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.

02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

04. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

05. O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida.

06. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o,
“b”
).

07. Apelo parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allef Bispo Macedo
, contra sentença prolatada pelo juízo 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a defesa
invoca a condição de usuário de drogas, bem como argumenta que os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas. Postula a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Se mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 206969439).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 206969443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 207838176).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso pretende, em síntese, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, requer a revisão da pena-base e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa sustenta que a droga apreendida com o apelante seria destinada ao próprio uso, razão pela qual requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de maio de 2023, por volta das 06h15min, na residência localizada na Rua dos Dulce, n.o 02, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, ALLEF BISPO MACEDO, com consciência e vontade, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 87,63 g (oitenta e sete gramas e sessenta e três centigramas), e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 60,97 g (sessenta gramas e noventa e sete centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que policiais que uma equipe policial cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado no endereço acima indicado, expedido nos autos n.o 1004276-56.2023.8.11.0006.

Exsurge que durante as buscas os policiais localizaram dentro de um cesto de roupas duas porções médias de cocaína e uma porção de maconha. Infere-se que no quarto do denunciado os policiais localizaram duas porções pequenas de maconha e um recipiente contendo R4 613,50 (seiscentos e treze reais e cinquenta centavos) em notas trocadas. Ademais, foram apreendidos três aparelhos celulares em posse do increpado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...)”
(
sic,
id. 206969374).

A apreensão de drogas objetos dos autos se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n. 1004276-56.2023.8.11.0006, que apurava o suposto envolvimento do apelante com crime de homicídio. A autoridade policial pretendia averiguar se havia a arma de fogo usada no delito, o que não foi encontrado.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2023.143739 (id. 206969345 – pág. 03), termo de exibição e apreensão (id. 206969345 – pág. 16) e laudo pericial definitivo (id. 206969382), que atestou a apreensão de 60,97 g (sessenta gramas e noventa e sete centigramas) de maconha e 87,63 g (oitenta e sete gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína.

Em solo policial, o apelante ALLEF BISPO MACEDO negou a prática delitiva ou qualquer envolvimento com o crime organizado, bem como alegou ser usuário de drogas:

“(...) QUE é usuário de drogas; QUE a droga que foi apreendida hoje em sua residência é para seu próprio uso; QUE os três aparelhos celulares apreendidos também são seus e o dinheiro era de um cofrinho que o interrogando vem juntando há muito tempo, e outra parte em notas, que foram apreendidas numa carteira, pertence a sua avó; QUE não é faccionado; QUE o homicídio que praticou foi no ano de 2012, devido uma confusão por ter sofrido ameaça, mas não tem nenhum envolvimento com tráfico de drogas; (...)”
(
sic,
id. 206969345 – pág. 30).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante manteve a versão da fase inquisitiva, negando a prática delitiva e qualquer envolvimento com o crime organizado. Afirmou ser usuário de drogas e que as porções apreendidas eram para consumo próprio.

Sob o crivo do contraditório, a IPC
Rosângela Helena Stafforti
declarou ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido para averiguar a participação do apelante no grupo criminoso PCC, além do armazenamento de arma de fogo utilizada em um crime de homicídio. Explicou que, apesar de não terem encontrado a arma de fogo, foi possível localizar porções de droga dentro do cesto de roupa suja e de um tênis, bem como grande quantidade de dinheiro em notas trocadas.

Confira-se parte do depoimento:

“
Promotor
:
(...) a senhora pode narrar esse dia, o que foi que aconteceu lá?

Rosangela
:
Então, em posse do mandado de busca e apreensão, a gente foi até a residência do Allef, que ele morava com a avó dele, durante as buscas foram localizadas certa quantia de droga dentro de um cesto de roupa suja e mais algumas trouxinhas dentro de um tênis e também foi encontrado algum dinheiro trocado. Eu sei que as buscas foram solicitadas devido a informação de que o Allef é ou era batizado ou simpatizando do PCC e podia estar com uma arma guardada no local e essa arma podia ser usada para cometer um homicídio na cidade;

Promotor
:
Perfeito, a arma mesmo não foi encontrada né?

Rosangela
:
Não, a arma não, só a droga;

Promotor
:
E ele admitiu que a arma era dele?

Rosangela
:
Sim; (...) assim, foi uma busca normal, na hora ele admitiu que a droga era dele, nada de anormal no momento; (...)”
(
sic,
id. 206969419 – mídia digital).

Do mesmo modo, o IPC
Oswaldo Prado Lima
explicou que o objetivo da ordem de busca e apreensão era a apreensão de uma arma de fogo supostamente utilizada em um crime de homicídio, o que não foi encontrado. Explicou ter auxiliado apenas no cumprimento da diligência policial, sem participação na investigação anterior. Confirmou a apreensão de porções de drogas, além de quantidade de dinheiro, em notas trocadas.

Nesse panorama, em que pese a negativa da autoria, as circunstâncias fáticas da ação policial, associada aos demais elementos probatórios, permitem concluir que o apelante praticou o crime inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, forma de armazenamento, contexto das investigações (envolvimento com o crime organizado) e apreensão de expressiva quantidade de dinheiro em cédulas variadas e de baixo valor.

Conforme descrito pelo magistrado singular, além das porções de drogas, também foi apreendido a quantia de R$ 613,50 (seiscentos e treze reais e cinquenta centavos), sendo 88 cédulas de dois reais, 18 cédulas de cinco reais, 04 cédulas de dez reais, 03 cédulas de vinte reais, 32 moedas de um real e 01 moeda de cinquenta centavos.

Embora a posse de valores em espécie não aponte, por si só, a prática de atividade ilícita, o contexto completo sugere que a origem dos valores apreendidos está relacionada à comercialização de entorpecentes, dado que é comum a apreensão, em pontos de venda de droga, de valores, em notas trocadas e de baixo valor.

Outrossim, ainda que o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque a quantidade apreendida é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que a quantidade média/diária de consumo de maconha é de 2,5 gramas, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas.

Ou seja, as medidas de consumo diário são muito inferiores às quantidades de entorpecentes apreendidas no caso em tela (60,97 g de maconha e 87,63 g de cocaína), o que também fragiliza a tese de posse para consumo próprio.

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Nesse mesmo sentido:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...)”
(Apelação Criminal 1009428-11.2022.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024).

Por fim, este Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de reconhecer a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nas hipóteses em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de extenso conjunto probatório,
comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na primeira fase, o juízo singular atribuiu carga negativa à circunstância judicial da natureza e quantidade da substância, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Natureza e quantidade da substância: considerando que foram apreendidos 04 (quatro) porções de substância de Maconha, totalizando 87,63 g (oitenta e sete gramas e sessenta e três centigramas), e 02 (duas) porções de substância de cocaína, totalizando 60,97 g (sessenta gramas e noventa e sete centigramas), sendo a Cocaína uma substância de elevado grau de adição e alta lesividade ao organismo humano, bem como a variedade de substância apreendida, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006. (...)”
(
sic,
id. 206969438).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao vetor da quantidade e natureza da droga, é certo que o percentual de aumento deve guardar
proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida.

Na espécie,
a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas mostra-se desproporcional, uma vez que, em casos com quantidades superiores, o aumento em decorrência do vetor não ultrapassou 10 (dez) meses.

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgRg no HC n. 584.337/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma do STJ, julgado em 8/9/2020 e Apelação Criminal n. 0025348-18.2017.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal do TJMT, Julgado em 03/11/2020.

Desse modo, a fim de guardar devida proporcionalidade entre a quantidade e natureza da droga apreendida e o percentual de aumento da pena, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, conforme reconhecido pelo juízo singular, presente apenas a agravante da reincidência
(CP, art. 61, I)
, decorrente da condenação pelo crime de homicídio qualificado, transitada em julgado em 23/04/2014.

Assim, preserva-se o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se definitiva a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, inviável a modificação do regime inicial fechado para outro mais brando, uma vez que o apelante é reincidente e a pena aplicada ultrapassa 04 (quatro) anos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.372.961/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023).

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar o percentual de aumento decorrente da circunstância judicial da quantidade e natureza da droga, o que reduz a pena de ALLEF BISPO MACEDO para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024